Tribunal: TJSP
Processo: 1023664-63.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
MANDADO DES SEGURANÇA – CNH – BAFÔMETRO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – Impetrante que foi regularmente notificado e apresentou recursos administrativos – Inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF) – Ausência de direito líquido e certo – Precedente desta C. Câmara – Sentença reformada, para

Ementa:
MANDADO DES SEGURANÇA – CNH – BAFÔMETRO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – Impetrante que foi regularmente notificado e apresentou recursos administrativos – Inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF) – Ausência de direito líquido e certo – Precedente desta C. Câmara – Sentença reformada, para denegar a segurança.
– Reexame necessário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1023664-63.2019.8.26.0071, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JEFERSON TARZIA BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
reexame necessário. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023664-63.2019.8.26.0071 -Voto no 12322
2
Voto no 12322
Apelação Cível no 1023664-63.2019.8.26.0071
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo “ex officio”
Recorrido: Jeferson Tarzia Barbosa da Silva
Interessados: Diretor da Diretoria de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de
São Paulo DETRAN/SP e outro
MMa. Juíza: Aline Aparecida de Miranda
MANDADO DES SEGURANÇA
CNH BAFÔMETRO
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR NULIDADE DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Impetrante que foi
regularmente notificado e apresentou recursos administrativos
Inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa (art. 5o, LV, CF) Ausência de direito líquido e certo
Precedente desta C. Câmara Sentença reformada, para denegar a
segurança.
Reexame necessário provido.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 201/204, cujo relatório se
adota, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Jeferson Tarzia Barbosa da
Silva contra ato do Diretor da Diretoria de Habilitação do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo DETRAN/SP, concedeu a segurança, “para invalidar a suspensão
da carteira de habilitação do impetrante decorrente do procedimento administrativo
0001140-0/2019, ressalvada a possibilidade de nova instauração de procedimento
administrativo, desde que observado o exercício da ampla defesa e do contraditório.” (fl.
204).
Não houve interposição recursal.
Eis o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023664-63.2019.8.26.0071 -Voto no 12322
3
O reexame necessário comporta provimento.
Cuida-se, o processo originário, de mandado de segurança impetrado por
Jeferson Tarzia Barbosa da Silva contra ato do Diretor da Diretoria de Habilitação do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP, objetivando a devolução
da CNH e a “nulidade do AIC n. 3C664233-5, bem como do Processo Administrativo
0001140-0/2019” (fl. 12 sic).
Para tanto, alegou o impetrante, em resumo, que:
“Aos 29/07/2018, fora abordado pela Autoridade de Trânsito no
local e hora abaixo assinalados, e, ao ser questionado quanto à
realização do teste do bafômetro, veio por recusar-se a submeter a
tal procedimento.
[...]
O Impetrante apresentou, respectivamente, sua defesa, e recursos
ao DETRAN os quais foram indeferidos -, e, recentemente ao
CETRAN (protocolos anexos).
Todavia, foi surpreendido por notificação oriunda da Autoridade
Impetrada, a qual determinou a suspensão de seu direito de dirigir
por 12 (doze) meses, nos termos do artigo 16 da Resolução
182/2005 do Contran, a partir de 14/10/2019, supostamente por
não ter recebido o recurso do Impetrante, em 2o instância,
destinado ao CETRAN, no prazo legal.
Todavia, Nobre Julgador, não obstante o fato de o Impetrante ter
efetivamente apresentado o referido recurso ao órgão competente,
destaca-se que a penalidade aplicada não pode subsistir, ante a
constatação de irregularidades nos autos que originaram a
instauração do processo administrativo de suspensão do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023664-63.2019.8.26.0071 -Voto no 12322
4
dirigir - qual seja, o AIT n.o 3C664233-5 -, os quais implicaram
na ausência de notificação prévia ao peticionante, consoante a
infração do artigo 165-A.
Isso se dá na medida em que, não obstante a autuação ocorrida aos
29/07/2018, absolutamente nenhuma notificação fora direcionado
ao Impetrante no prazo legal estabelecido pela legislação
aplicável.
Na realidade, constata-se que a(s) referida(s) notificação(ões)
foram direcionadas todas à pessoa distinta da figura do
Impetrante condutor, notadamente à proprietária do veículo, Sra.
Ilda Tarzia [sua genitora fl. 14], a qual não se encontrava
presente na data dos fatos, e nenhum vínculo possui em relação à
questão fática travada nos autos.
Como consectário, tem-se que o ato coator exarado pela
Impetrada, consubstanciado na determinação da suspensão do
direito de dirigir aplicada, mostra-se insubsistente, eis que
fundado em procedimento administrativo que não observou os
trâmites legais, e foi integralmente direcionado indevidamente a
terceira pessoa, distinta do Impetrante.
E destarte, em face da negativa ao seguimento do intento recursal
na seara administrativa, serve-se o Impetrante do presente writ, a
fim de, liminarmente, garantir a suspensão imediata do ato coator,
e, ao final, obter a concessão da segurança, para fins de compelir à
Autoridade Impetrada à restituição da CNH apreendida, e à
manutenção da validade daquele documento, bem como declarar a
nulidade do Processo Administrativo 0001140-0/2019, bem como
do AIC n. 3C664233-5, o qual o originou.” (fls. 2/4, sic destaques
do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023664-63.2019.8.26.0071 -Voto no 12322
5
A r. sentença de fls. 201/204, conforme relatado, julgou concedeu a segurança,
“para invalidar a suspensão da carteira de habilitação do impetrante decorrente do
procedimento administrativo 0001140-0/2019, ressalvada a possibilidade de nova
instauração de procedimento administrativo, desde que observado o exercício da ampla
defesa e do contraditório” (fl. 204), sob o fundamento de que “não se constata dos autos
qualquer comprovante de entrega da notificação sobre a instauração do procedimento de
suspensão do direito de dirigir ao impetrante (e não a pessoa alheia ao processo
sancionatório), o que se daria com o “aviso de recebimento” da correspondência.” (fl.
203).
Pois bem.
Na espécie, o impetrante sustenta sua pretensão, consistente na “nulidade do
AIC n. 3C664233-5, bem como do Processo Administrativo 0001140-0/2019” (fl. 12 sic),
na alegação de que “foi surpreendido por notificação oriunda da Autoridade Impetrada, a
qual determinou a suspensão de seu direito de dirigir por 12 (doze) meses, nos termos do
artigo 16 da Resolução 182/2005 do Contran, a partir de 14/10/2019, supostamente por
não ter recebido o recurso do Impetrante, em 2o instância, destinado ao CETRAN, no
prazo legal” (fl. 3 sic), bem como, que as notificações foram realizadas em nome de
terceiro (sua genitora, proprietária do veículo).
Com efeito, da leitura atenta da documentação acostada aos autos, verifica-se
que o impetrante, de fato, “foi notificado da autuação na data de 08/08/2018, com
Fac/Lote 61797/2018, da penalidade na data de 27/09/2018, com Fac/Lote 62225/2018 e
do resultado de recurso de multa na data de 16/04/2019, com Fac/Lote 60880/2019. Todas
as notificações para defesa/recurso da multa são encaminhadas para o endereço de
cadastro do veículo [endereço, também, do impetrante], que no caso em tela tem como
proprietária ILDA TARZIA, CPF/MF 00079231306804 [genitora do impetrante fl. 14]. A
pontuação/penalidade foi inserida no prontuário do condutor autuado Sr. JEFERSON
TARZIA BARBOSA DA SILVA, registro 02066578622 e a notificação de instauração do
processo de suspensão foi encaminhada para o endereço de cadastro do condutor
autuado.” (fl. 156).
Nesse quadro, o recurso administrativo interposto à JARI foi indeferido (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023664-63.2019.8.26.0071 -Voto no 12322
6
119), de modo que o impetrante teria o prazo de 30 dias da notificação daquela decisão
para interpor recurso ao CETRAN, nos termos dos artigos 288 e 289 do CTB.
Segundo lista de postagem dos Correios (FAC no 9912276622 fl. 127), a
notificação do resultado da JARI (FAC no 9912276622 fl. 139) foi postada em
16.04.2019 (fl. 127), em seu nome (Jefferson Tarzia Barbosa da Silva fl. 118), para o
mesmo endereço constante da petição inicial (fls. 1 e 118).
Em 11.10.2019, foi negado seguimento ao recurso interposto pelo impetrante
ao CETRAN, “por ter sido apresentado intempestivamente” (fl. 109).
Como se vê, não prospera alegação de que o impetrante foi “surpreendido”
com notificação para entregar a CNH até dia 14.10.2019 (fl. 16), uma vez que foi
comprovadamente notificado de todas decisões administrativas, inclusive da decisão que
indeferiu o recurso interposto à JARI e, nessa medida, como visto, interpôs recurso ao
CETRAN, contudo, fora do prazo legal, em 09.10.2019 (fls. 109 e 183).
Ora, causa espécie, para dizer o mínimo, o fato de o impetrante ter,
alegadamente, interposto recursos administrativos à JARI e ao CETRAN (fl. 3) e, agora,
alegar cerceamento de defesa, por ausência de notificação.
Mesmo porque, conforme destacado, ressai dos autos a comprovação do envio
de notificações ao endereço cadastral do impetrante, com apresentação dos respectivos
comprovante de expedição de postagem (FAC). Tanto é assim, repita-se, que aquele pôde
interpor os mencionados recursos administrativos.
A matéria, aliás, não constitui novidade nesta C. Câmara:
“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA.
CASSAÇÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO (CNH).
Alegação do impetrante de que não houve o julgamento do recurso
administrativo interposto perante a JARI, bem como que não foi
notificado do referido julgamento, bem como da concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023664-63.2019.8.26.0071 -Voto no 12322
7
prazo para interposição de recurso à instância administrativa
superior (CETRAN). Pretensão à anulação da penalidade aplicada,
com
a
respectiva
anulação
do
processo
administrativo.
DESCABIMENTO. Conjunto probatório dos autos que demonstra o
envio de notificações ao impetrante em seu endereço cadastral,
com apresentação de comprovante de expedição de postagem
(FAC), tanto no tocante à instauração do processo administrativo
de cassação da CNH como da decisão final administrativa. Mesmo
notificado da decisão de indeferimento do recurso administrativo, o
impetrante não interpôs recurso à instância administrativa
superior (CETRAN). Inocorrência de nulidade do procedimento
administrativo e de cerceamento do direito de defesa do
impetrante. R. sentença que concedeu a segurança reformada.
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.” (Remessa Necessária no
1047681-23.2019.8.26.0053, Relatora Desembargador FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 24.03.2015 d.n.)
Assim, em que pese o entendimento do Juízo “a quo”, diante da ausência, na
espécie, de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há que se
falar em direito líquido e certo à pretendida “nulidade do AIC n. 3C664233-5, bem como
do Processo Administrativo 0001140-0/2019” (fl. 12 sic).
Impõe-se, portanto, a reforma da r. sentença de fls. 201/204, para denegar a
segurança, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao reexame necessário, para denegar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023664-63.2019.8.26.0071 -Voto no 12322
8
segurança, como acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à Douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando que, em primeiro grau, o Ministério Público não se manifestou sobre o mérito
(fls. 197/199).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator